Tribunal: STF
Processo: ARE 1039051
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA CARGO DE EXTENSIONISTA RURAL, NÍVEL SUPERIOR, MÉDICO VETERINÁRIO, DA ASCAR/EMATER. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE AS AGRAVANTES INTEGRARIAM, DE FATO, A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CERTAME. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E CRITÉRIOS OBJETIVOS. NULIDADE. PERÍCIA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO JUDICIÁRIO. APTIDÃO RECONHECIDA EM LAUDO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE EXTENSIONISTA RURAL, NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO VETERINÁRIO) DA ASCAR/EMATER. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E CRITÉRIOS OBJETIVOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO JUDICIÁRIO. APTIDÃO RECONHECIDA EM LAUDO JUDICIAL. 



    - Hipótese na qual as empresas privadas, ora apelantes, estão sujeitas aos ditames do artigo 37 da Constituição Federal, porquanto proferido julgamento na Ação Civil Pública n° 70044494433, por esta Corte de Justiça. 



    - Admite-se a legitimidade da realização de exame psicotécnico, com caráter eliminatório, como requisito para a investidura no cargo público. Necessário que, além da previsão legal e da utilização de critérios objetivos, sejam explicitados os motivos da conclusão do exame, a fim de garantir ao candidato o exercício do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo (inciso LV do art. 5° da Constituição Federal). 



    - Ausente motivação na avaliação psicológica que considerou inapto o candidato, deve ser declarada sua nulidade, em face da teoria dos motivos determinantes. 



    - Constatada a higidez psicológica do candidato no exame realizado pelo Departamento Médico Judiciário, deve ser declarado apto ao exercício do cargo, considerando terem sido observados os demais requisitos legais para o seu exercício.



    - Honorários advocatícios mantidos em atenção ao princípio da moderação.



    NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (Doc. 5, p. 57, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 5, p. 71-73) foram desprovidos (Doc. 5, p. 77-80).



    Nas razões do apelo extremo, a Associação Riograndense de Empreendimentos e Assistência Técnica - EMATER e a Associação Sulina de Credito e Assistência Rural - ASCAR apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos II e LV, da Constituição da República, em decorrência da rejeição dos embargos de declaração. Alegam também ofensa aos artigos 22, 37 e 170 da Carta da República, argumentando que, por serem pessoas jurídicas de direito privado, não integram a Administração Pública e, por isso, não ostentam nenhum vínculo com o Estado. Sob esse aspecto, aduzem que “a contratação de novos funcionários para Ascar é regida pelas normas da CLT, ou seja, normas celetistas, e não normas de Direito Administrativo, que valem apenas para as empresas de Direito Público”, certo que “o processo seletivo no qual o recorrido participou não é concurso público, é apenas uma seleção de profissionais, onde a empresa recorrente procura, através das provas seletivas, o perfil exato para preencher possíveis vagas de trabalho dentro da empresa” (Doc. 5, p. 99).



    Jorge Washington Lima deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões (Doc. 6, p. 48).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 6, p. 53-59). Irresignadas, a Associação Riograndense de Empreendimentos e Assistência Técnica - EMATER e a Associação Sulina de Credito e Assistência Rural - ASCAR interpuseram agravo (Doc. 6, p. 63-88).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 9).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos II e LV, da Constituição da República, com base no Tema 660 da Repercussão Geral, e inadmitiu o recurso quanto às questões remanescentes com fundamento no óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 11). Inconformadas, a Associação Riograndense de Empreendimentos e Assistência Técnica - EMATER e a Associação Sulina de Credito e Assistência Rural - ASCAR interpuseram agravo (Doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pelas partes ora agravantes. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042,caput, parte final).



    2.Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 660 da Repercussão Geral. 



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que, in casu, cuida-se de ação na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do parecer da prova de avaliação psicológica realizada pelo candidato e a anulação de ato que o eliminou do concurso realizado para provimento do cargo de Extensionista Rural Nível Superior - Médico Veterinário para a Regional de Santa Rosa/RS.



    O Juízo de Direito da Comarca de Porto Xavier-RS julgou procedentes os pedidos do autor (Doc. 4, p. 123-127), sentença que foi ratificada pelo Tribunal de origem, nos moldes delineados no voto condutor do acórdão ora recorrido, do qual extraio os seguintes excertos:



    “Do cotejo dos autos verifica-se que o autor participou do concurso público destinado ao provimento do cargo de Extensionista Rural Nível Superior - Médico Veterinário, Região 8, Santa Rosa, com previsão de formação de cadastro de reserva, sendo que a contratação ocorreria em conformidade com a lista de classificados. 



    Afirma que, embora aprovado na primeira fase do certame (classificado na 15ª colocação - fl. 309), foi considerado ‘não recomendado’ para o cargo quando da realização do exame psicológico, desconhecendo os motivos da exclusão, restando impossibilitado, ainda, de apresentar recurso. 



    Segundo consta do Edital do Processo Seletivo n° 001/2009, a avaliação psicológica seria realizada ‘conforme as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia’ (item 8.5). - Resolução do Conselho Federal de Psicologia n° 01/2002, fls. 187-189 dos autos. 



    Já no item 8.6 consta que a ‘não recomendação na Avaliação Psicológica não significará a existência de transtornos cognitivos e/ou comportamentais, indicando apenas que o candidato não atendeu, à época da Avaliação, aos requisitos exigidos para o exercício do cargo/função ao qual concorreu’ (fl. 30).



    (...)



    Com efeito, a perícia técnica, em resposta ao questionamento de n° 4 realizado pelas demandadas, assim concluiu: 



    Conclusão: Os dados levantados indicam que o periciado apresenta um funcionamento dentro de parâmetros da normalidade, com controle de seus impulsos e de suas emoções, apresentando um perfil compatível com as exigências da EMATER/RS e ASCAR, elencadas às fls. 186, estando APTO, neste momento, para assumir o cargo pretendido (fl. 271). 



    Tão logo intimado da perícia técnica, o autor postulou fosse imediatamente admitido no quadro funcional das apelantes, requerimento que foi deferido pelo juízo da causa nos seguintes termos (fls. 277 e verso): 



    Isso posto, defiro a pretensão antecipatória pretendida, nos termos da fundamentação acima delineada, e, por decorrência, determino à parte requerida para que providencie a admissão do autor no cargo de Extensionista Rural Nível Superior — Médico Veterinário, observada a ordem de classificação dos candidatos aprovados. 



    Observa-se que as apelantes, inconformadas, interpuseram Agravo de Instrumento n° 70054777636, cujo provimento foi negado às fls. 318-320, sobrevindo o trânsito em julgado em 23 de setembro de 2013 (fl. 327).



    Na sequência, sobreveio sentença julgando procedente o pedido para declarar a nulidade da avaliação psicológica realizada na esfera administrativa, confirmando a tutela antecipada para o efeito de determinar a imediata contratação e posse da parte autora para o cargo no qual lograra aprovação no certame ora em discussão.



    Inconformadas, as demandadas apresentaram recurso de apelação. 



    Nada obstante, não merece guarida o arrazoado, devendo ser mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    E afirmo isso pelo fato de que, em que pese a natureza jurídica de entidade privada das apelantes (vide Estatuto das fls. 117-130), este Egrégio Tribunal, nos autos da Ação Civil Pública n° 70044494433, da relatoria do eminente Desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, julgado em 27/10/2011, decidiu que: 



    (...) Independentemente da natureza jurídica de direito privado da ASCAR (Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural) e da EMATER (Associação Riograndense de Assistência Técnica e Extensão Rural), o conjunto probatório, considerando as altas dotações orçamentárias estaduais, bem como a confusão administrativa com integrantes da Administração Estadual, além das atividades desenvolvidas por ambas, demonstra que as duas demandadas pertencem, de fato, à administração indireta do Estado, procedendo a ação para reconhecer o dever de submissão das entidades ao regime jurídico da Administração Indireta, devendo proceder à realização de concurso público para prover seus empregos, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal, e observar a legislação sobre licitações para suas contratações, vindo a contribuir para ainda maior lisura aos procedimentos das entidades. Inteligência do art. 37, ‘caput’, II e XXI, da CF e arts. 1° e 2° da Lei n° 8.666/93. Precedentes do TJRGS e STF (...). 



    Portanto, não vigora a tese de que as demandadas não devem submissão ao preceituado no artigo 37 da Constituição Federal, porquanto dita matéria já se encontra definida nesta Corte. 



    Assim, não havendo comprovação nos autos acerca dos motivos que determinaram a ‘não recomendação’ do autor no exame psicológico realizado na via administrativa, especialmente pelo fato de o avaliador não mais fazer parte dos quadros da Ascar, é de ser mantida a sentença.“ (Doc. 5, p. 60-63, destaquei)



    Nesse contexto, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem quanto à integração das agravantes à Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Sul e em relação aos critérios utilizados pela banca examinadora na avaliação psicológica realizada durante o certame e, a fortiori, a aptidão do candidato aferida em exame psicotécnico realizado por perito judicial, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



     



    Nesse sentido foram, à guisa de exemplo, os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADOS N. 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. Eventual discussão da matéria em causa demanda reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de edital, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula do Supremo. 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.439.221-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/03/2024, destaquei)



    “Direito Administrativo e Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Exame psicotécnico. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



      2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279, 280 e 454/STF). 



    3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 



    4. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.447.184-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 09/01/2024)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente